Tribunal: TJPA
Processo: 0017477-74.2016.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL ? RÉU SOLTO ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO ? AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO. A obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto. Defensor Público tomou ciência da decisão seis meses antes de interpor o recurso de apelação. Intempestividade. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00174777420168140401
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MAX SAMOEL PASSOS SOUZA (DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL - RÉU SOLTO ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO. A obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto. Defensor Público tomou ciência da decisão seis meses antes de interpor o recurso de apelação. Intempestividade. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês fevereiro de de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00174777420168140401
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MAX SAMOEL PASSOS SOUZA (DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MAX SAMOEL PASSOS SOUZA em face

de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica/Familiar contra a mulher da Capital, que rejeitou a Apelação por ser intempestiva.

Narra a inicial que:
¿(...) no dia 18.06.2016 o denunciado perturbou a tranquilidade de sua ex-companheira ALDELI MONTEIRO DA SILVA. (...) Na data dos fatos a declarante havia saído para uma viagem quando a irmã desta informou por telefone que a porta de sua residência (da vítima) havia sido arrombada. Retornando a sua residência constatou os fatos ainda encontrou o nacional próximo da casa e o indagou porquê fez isso, ao que o reclamado passou a gritar ofendendo verbalmente a declarante (...).¿ (
sic)

Denúncia recebida em 24 de novembro de 2016, fl.04.

Expedido Edital de intimação da sentença ao acusado em 26 de março de 2018, fl. 43.

O réu interpôs recurso de apelação em 11.12.2018, fls. 47-51, alegando que as provas carreadas aos autos são fracas e sem amparo legal. Pretende sua absolvição com base no art. 386, I do CPP, ou o redimensionamento da pena.

Aduz o recorrente em sede de Recurso em Sentido Estrito que o Juízo se precipitou ao proceder a intimação por edital, eis que não esgotou os recursos cabíveis para proceder a intimação pessoal, uma vez que o endereço foi encontrado no momento da citação. Aponta a nulidade da citação por edital.

Contrarrazões às fls. 60-64.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Ressalto inicialmente que o Recorrente estava sendo patrocinado pela Defensoria Pública, a qual teve acesso aos autos em 08.06.2018, fl. 46v, e somente interpôs o apelo em 11.12.2018, seis meses depois. Ademais, conforme certidão de fl. 41, a tentativa de localização do réu restou infrutífera devido a sua não localização no endereço constante dos autos, sendo, portanto, citado por edital.

Importante frisar que a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado, a fim de tomar ciência da sentença, somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao advogado, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, como
in casu,
nos termos do disposto no art. 392, I e II, do CPP.

Sendo assim
e diante da inexistência de demonstração do efetivo prejuízo causado ao réu, afasto as alegações contidas no recurso.

Eis o entendimento jurisprudencial:
¿(...) A obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, segundo prevê o art. 392, incisos I e II, c.c. o art. 370, parágrafo único, ambos do Diploma Processual Penal, pois satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.¿ (RHC n. 105.285/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
¿(...) Segundo entendimento jurisprudencial cristalizado nesta Corte Superior de Justiça, é imprescindível quando se trata de alegação de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do CPP, o que, na hipótese, não ficou demonstrado. (...) (HC 422.054/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/05/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 06 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator